Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723959-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FETTER DIAS DA COSTA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MATERIALI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Em petição de ID 48293142, a agravante informa que o processo de origem foi extinto, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência por ela formulado. Prejudicado, portanto, o presente agravo pela perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w